Tribunal: TJDFT
Processo: 0704113-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704113-86.2020.8.07.0000 RECORRENTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A, SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILÁRIOS LTDA RECORRIDO: PLANO ASSESSORIA E PLANEJAMENTO AGROPECUÁRIOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR. CONFIGURAÇÃO. Na relação de consumo, em caso de responsabilidade por débitos, aplica-se o artigo 28, do Código de Defesa do Consumidor. Segundo a teoria menor, incidente na relação de consumo, por disposição do artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, basta a prova de insolvência da pessoa jurídica no inadimplemento de suas obrigações para se autorizar a superação episódica e temporária da personalidade jurídica. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 49-A e 50, ambos do Código Civil, 28 do Código de Defesa do Consumidor, e Lei 13.874/2019, asseverando que, na hipótese dos autos, “a desconsideração de personalidade jurídica nos moldes que se afiguram ao presente caso claramente vulneram os mencionados artigos de lei federal, na medida em que não comprovado qualquer desvio de finalidade ou confusão patrimonial que envolva mencionadas empresas. Ressalte-se que nem mesmo a insolvência da Executada SIA 01 Empreendimentos Imobiliários Ltda. restou plenamente demonstrada” (id 19694629, pág. 16). No aspecto, colacionam ementas de julgados do STJ, com as quais pretendem demonstrar o dissenso pretoriano. c) artigo 49, caput, da Lei 11.101/2005, pois a ação foi movida após a homologação da recuperação judicial, devendo os créditos serem submetidos ao plano recuperacional. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARIO THADEU LEME DE BARROS FILHO, OAB/SP 246.508. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). Também não dá azo ao seguimento do recurso a apontada ofensa aos artigos 49-A e 50, ambos do Código Civil, e 28 do Código de Defesa do Consumidor, bem como o correlato dissenso interpretativo. Já decidiu o STJ que “Para modificar o entendimento do Tribunal de origem sobre a tempestividade da propositura da ação principal, a caracterização da litigância de má-fé, e o preenchimento dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica seria necessário o revolvimento do arcabouço fático-probatório carreado aos autos, procedimento sabidamente inviável nesta instância recursal em razão da incidência da Súmula no 7 desta Corte. Precedentes.” (grifei) REsp 1619116/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 3/9/2020). Registre-se que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1632326/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020. O recurso especial não merece ser admitido, ainda, quanto à alegação de ofensa à Lei 13.874/2019, uma vez que a alegação genérica de violação à lei infraconstitucional, sem indicação precisa do artigo tido por malferido, atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se o entendimento da Corte Superior: “A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese, em relação a quaisquer das alíneas do permissivo constitucional, o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1639930/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020). Por fim, quanto à alegação de ofensa ao artigo 49, caput, da Lei 11.101/2005, verifica-se que, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (enunciado n. 211 da Súmula do STJ)” (REsp 1856469/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25/6/2020). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARIO THADEU LEME DE BARROS FILHO, OAB/SP 246.508. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012